Tribunal: TJDFT
Processo: 0701294-69.2026.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-05-20

Ementa:
CIVIL, CONSUMIDOR, PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO MONITÓRIA AJUIZADA POR UNIEURO EM DESFAVOR DE FABIANA. DECISÃO AGRAVADA QUE RECONHECEU A PRESCRIÇÃO DAS PARCELAS VENCIDAS. MENSALIDADES ESCOLARES. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. TERMO INICIAL. OBRIGAÇÃO ÚNICA (ANUIDADE/SEMETRALIDADE) PARCELADA. VENCIMENTO DA ÚLTIMA PARCELA. LEI No 9.870/1999. LEI No 14.010/2020. JURISPRUDÊNCIA DO STJ. PRESCRIÇÃO AFASTADA. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em ação monitória, a qual reconheceu a prescrição das parcelas vencidas entre 10/01/2019 e 10/04/2020 e julgou liminarmente improcedente o pedido quanto a esse período, determinando a emenda da inicial para decote das parcelas prescritas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia cinge-se em definir (i) se, em cobrança de mensalidades escolares decorrentes de contrato de prestação de serviços educacionais, o termo inicial da prescrição quinquenal deve ser contado do vencimento de cada parcela ou do vencimento da última parcela do período contratado; e (ii) a ocorrência de prescrição no caso concreto, considerada a suspensão excepcional de prazos prescricionais prevista no art. 3o da Lei no 14.010/2020.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A pretensão de cobrança de dívida líquida constante de instrumento particular submete-se ao prazo prescricional de cinco anos (art. 206, § 5o, I, do Código Civil), devendo-se fixar o termo inicial conforme o momento em que se torna exigível o cumprimento integral da obrigação (actio nata). 3.1. Em contratos de prestação de serviços educacionais, a anuidade/semestralidade caracteriza obrigação única e indivisível vinculada ao período letivo, sendo o pagamento parcelado modalidade de adimplemento fracionado que não descaracteriza a unidade da obrigação, à luz do art. 1o, § 5o, da Lei no 9.870/1999.
4. À vista dessa natureza jurídica, o termo inicial da prescrição deve corresponder ao vencimento da última parcela do período letivo contratado, por ser quando se consolida a exigibilidade do total devido, conforme orientação atual do Superior Tribunal de Justiça. 4.1. Jurisprudência: “(...) O prazo prescricional para a cobrança de mensalidades escolares é quinquenal, conforme o art. 206, § 5o, I, do Código Civil, e o termo inicial é a data de vencimento da última parcela. (...)” (REsp n. 2.197.459/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, DJEN de 3/4/2025).
5. No caso, a última parcela venceu em 10/06/2020; o ajuizamento considerado para fins prescricionais foi ajustado para 06/05/2025, em razão da suspensão legal do curso prescricional prevista no art. 3o, caput, da Lei no 14.010/2020. 5.1. Não transcorrido o quinquênio entre 10/06/2020 e 06/05/2025, revela-se indevido o reconhecimento de prescrição parcial com base no vencimento individual de mensalidades, impondo-se o prosseguimento da ação monitória quanto à integralidade do período cobrado.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Agravo de instrumento provido.
Tese de julgamento: “1. Em contrato de prestação de serviços educacionais, a anuidade/semestralidade constitui obrigação única, de modo que o termo inicial da prescrição quinquenal para cobrança das mensalidades corresponde ao vencimento da última parcela do período contratado. 2. Considerada a suspensão excepcional do curso prescricional prevista no art. 3o da Lei no 14.010/2020, não há prescrição quando o ajuizamento (ajustado) ocorre antes de decorrido o quinquênio contado do vencimento da última parcela.”
________________________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 332, § 1o; CC, arts. 189 e 206, § 5o, I; Lei no 9.870/1999, art. 1o, § 5o; Lei no 14.010/2020, art. 3o, caput.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp n. 2.197.459/SP, Rel. Min. João Otávio de Noronha, 4a Turma, j. 31/03/2025, DJEN 03/04/2025; STJ, AgInt no AREsp n. 2.375.883/MG, Rel. Min. João Otávio de Noronha, 4a Turma, j. 17/06/2024, DJe 19/06/2024; TJDFT, Acórdão 1138188, 20171610060456APC, Rel. Des. Flavio Rostirola, 3a Turma Cível, j. 14/11/2018, DJe 22/11/2018.